Tribunal: CARF
Processo: 10530.721151/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721151/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.117 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
J.J. COMERCIAL DE MIUDEZAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO COM A FAZENDA
NACIONAL SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PEDIDO DE REVISÃO
JUNTO
À
PGFN.
DÉBITOS
CANCELADOS.
REINCLUSÃO
RETROATIVA.
Verificado o cancelamento dos débitos que deram causa ao indeferimento do
pedido de opção pelo Simples Nacional pelo pagamento tempestivo, a
contribuinte deve ser reincluída de forma retroativa, porquanto no momento da
opção pelo regime os débitos já haviam sido extintos pelo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca que propunha a realização de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 07-444.661 (e-
fls. 24-27), proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo- ADE (e-fls. 04-05), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721151/2019-89
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.117 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721151/2019-89

excluiu a empresa do Simples Nacional, em face da constatação da existência de débitos sem
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Nacional.

Cientificada da decisão em 11/09/2019 (e-fl. 29), a recorrente interpôs recurso
voluntário em 09/10/2009 (e-fls. 33-34), no qual alega que:

 Os supostos débitos existentes, relativos à competência de 08/2015 e 13/2015, foram
quitados pela empresa nos meses de setembro e dezembro de 2015, respectivamente, como
pode ser observado a partir dos comprovantes em anexo. Todavia, ocorreu um erro de
digitação por parte do Banco, visto que foi informada a competência errada ao sistema da
Receita Federal e, por conta disso, o débito fora gerado, mesmo tendo havido o pagamento
das guias.

 Apesar do erro ter acontecido em 2015, a empresa somente teve ciência disso em setembro
de 2018, razão pela qual interpôs pedidos de revisão de débito confessado em GFIP, junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de n° 136503934 (relativo à 08/2015) e
136503926 (relativo à 13/2015), conforme documentos em anexo.

Ao final requer sua inclusão no cadastro no Simples Nacional, bem como que
seja dada baixa no sistema da Receita Federal a informação relativa ao suposto débito, que nunca
ocorreu, haja vista a decisão proferida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que o conheço.
Inicialmente recebo os documentos juntados pela recorrente com o recurso
voluntário, em atenção ao princípio da verdade material e especialmente porque a resposta ao
pedido de revisão (emitido em 11/07/2019) foi proferida após a manifestação de inconformidade,
apresentada em 28/01/2019 (e-fls. 02). Assim, a juntada de documentos neste momento encontra
amparo no art. 16, § 4o, II do Decreto no 70.235/72.
Como se observa à e-fl. 20, o Termo de indeferimento da opção pelo Simples
Nacional teve por fundamento a existência de débitos previdenciários sem exigibilidade
suspensa:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.117 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721151/2019-89

A alegação da recorrente é no sentido de que estes débitos, que remontam ao ano
de 2015 - já haviam sido pagos, mas em razão de erro bancário na indicação da competência,
remanesciam em aberto.
Informa que somente tomou conhecimento deste fato em 2018, ocasião em que
encaminhou “Pedido de revisão de débito confessado em GFIP” (e-fls. . 42-43 e 46-48), o qual
terminou com o cancelamento dos débitos, conforme documentos acostados às e-fls. 40-48).
Com efeito, à e-fl. 48 se observa despacho de encaminhamento com a indicação
expressa de cancelamento dos DEBCAD 136503926 e 136503934 emitido em 11/07/2019:

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.117 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721151/2019-89

Assim, entendo que as alegações da recorrente foram devidamente comprovadas
por meio da documentação acostada, que confirma a realização de pedido de revisão de débito
confessado em GFIP, o qual culminou com o cancelamento dos débitos, os quais a recorrente
demonstrou haver pago por meio das GPS relativas às competências 08/2015 e 13/2015 (e-fl. 40-
41 e 44-45) em 2015.
Ainda que o alegado erro bancário não tenha sido demonstrado, os débitos
indicados foram pagos em 18/09/2015 (e-fl. 40) e 07/12/2015 (e-fl. 44), de modo que quando do
pedido de opção em janeiro de 2019, a recorrente não possuía débitos sem exigibilidade
suspensa, o que afasta a aplicação do art. 17, V da Lei Complementar no 123/06.
Desse modo, entendo que assiste razão à recorrente e que deve ser provido seu
pedido de inclusão no Simples Nacional.
O pedido de baixa no sistema da Receita Federal da informação relativa ao
suposto débito não pode ser atendido, porquanto este órgão de julgamento administrativo não
tem acesso aos sistemas da RFB.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e
determinar a inclusão da recorrente no Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital